Tribunal: TJES
Processo: 5010322-92.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010322-92.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MANOEL ANDRE registrado(a) civilmente como MANOEL ANDRE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010322-92.2023.8.08.0000

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

AGRAVANTE: MANOEL ANDRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO - BA38000

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

AGRAVO REGIMENTAL NA
REVISÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. ATA NOTARIAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Para fins de revisão criminal, as novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

2.
Afora o aparelhamento do pedido com simples ata notarial, a pretensão defensiva ventila espécie de reconsideração do pleito já devidamente analisado e negado, o que se mostra incompatível na via eleita pelo requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5010322-92.2023.8.08.0000

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

AGRAVANTE: MANOEL ANDRE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: AELIO TEIXEIRA SANTANA FILHO - BA38000

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o agravante contra a decisão monocrática que, na esteira do parecer ministerial,
não conheceu da revisão criminal
, eis que ausente pressuposto indispensável ao respectivo ajuizamento.

Neste agravo, o recorrente insiste na regularidade da instrução do requerimento, notadamente quando a ata notarial seria apta à comprovação da prova nova.

O agravo não merece provimento.

Como decidido:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Manoel André,
visando a relativização da coisa julgada, notadamente quando à condenação que lhe fora imposta nos moldes do art. art. 217-A do CP.

Defende-se, em síntese, a existência de prova nova capaz de modificar a sentença penal condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
não conhecimento da revisão
e, em trato subsidiário, por sua
improcedência.

É, no essencial, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
,
aplicando por analogia o artigo 932 do CPC/2015
, a teor da expressa autorização contida no artigo 3º do CPP.

O pleito revisional não ultrapassa o juízo de prelibação.

Na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

No mesmo sentido, decidiu as Câmaras Criminais Reunidas:

“[...] 5. Elementos produzidos extrajudicialmente não são suficientes à desconstituição de uma condenação amparada na soberania da decisão proferida pelo Tribunal do Juri, constitucionalmente garantida, principalmente porque a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal (AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). 6. É vedada a utilização da revisão criminal, a pretexto de suscitar o surgimento de nova prova, para a reapreciação indevida do conjunto probatório já amplamente analisado. 7. Revisão criminal julgada improcedente.” (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210057947, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO LASTREADA NO ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. NOVAS PROVAS. DEPOIMENTOS RELATIVOS A FATOS ESTRANHOS À CONDENAÇÃO. PROVA UNILATERAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. NÃO SE APLICA ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE FORMA RETROATIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO REVISIONANDO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE. [...]1. As novas provas apresentadas pela defesa, consubstanciados em depoimentos de ex-funcionários da empresa cuja carga foi roubada, se referem a fatos estranhos à imputação constante na ação penal que se pretende revisar. Além disso, os depoimentos em questão foram colhidos por autoridade policial em inquérito policial alheio e apresentados unilateralmente pela defesa, de modo que não têm o poder de desconstituir a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, na esteira de entendimento sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). (RHC n. 152.297/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.). Assim, não estão presentes os requisitos de admissibilidade descritos no inciso III, do art. 621 do Código de Processo Penal, não devendo ser conhecido, no ponto, o pedido revisional. 2. Como cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito delimitou ser possível em casos excepcionais a realização do interrogatório do acusado por carta precatória, o que se evidencia no presente caso. Ademais, para que seja declarada a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como demonstrado o efetivo prejuízo sofrido (RvCr n. 5.563/DF, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 12/5/2021, DJe de 21/5/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Em que pese o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a desconformidade do reconhecimento fotográfico ao regime procedimental determinado no art. 226 do CPP acarreta na nulidade do ato, salienta-se que a virada jurisprudencial se deu em data posteriormente ao trânsito em julgado da ação penal originária combatida na presente ação revisional. Logo, não deve ser aplicado, em sede de ação de Revisão Criminal, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da ação penal originária, sob pena de grave violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes. 4. A condenação do requerente foi fundamentada na prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se cogitar, assim, em violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. 5. Revisão criminal parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210050496, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 19/12/2022)

Na espécie, o requerente
propôs outra revisão criminal
, postulando o
mesmo pedido
, pautando-se em supostas declarações que não passaram pela devida formalidade legal.

Aliás, o próprio requerente informa que a
justificação proposta para a regularização da prova
restou indeferida na origem, ante a ausência de interesse de agir – notadamente em razão
da impossibilidade do manejo da ação de justificação como medida cautelar após o advento da Lei n.º 13.105/2015.

Desto modo, percebe-se que o requerente,
em vez de recorrer ao instituto da produção antecipada de provas (NCPC, arts.
381 a 383),
limitou-se a reiterar o pedido revisional apoiado em simples
ata notarial
.

O STJ, na tentativa de impedir a banalização dos procedimentos tendentes à relativização da coisa julgada, é ainda mais rigoroso quanto ao tema. Em sua visão “a ação de justificação criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal,
não se propõe à reabertura da instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no processo, ou retificação do depoimento da vítima
, notadamente quando a prova que se quer produzir não se caracteriza como nova” (AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

A partir disso, o requerente deverá demonstrar em procedimento autônomo que a suposta modificação no depoimento das testemunhas ou na versão da vítima é capaz se ensejar a absolvição e
submetê-las ao contraditório.

Pelo exposto,
não conheço do pedido
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP.”

Os argumentos trazidos pelo recorrente
não são suficientes à reforma da decisão
. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a pretensão defensiva
[
ventila]
espécie de reconsideração do pleito já devidamente analisado e negado, o que se mostra incompatível na via eleita pelo requerente
.”

Frise-se, uma vez mais, o requerente
propôs outra revisão criminal
, postulando o
mesmo pedido
, pautando-se em supostas declarações que não passaram pela devida formalidade legal, valendo-se de simples ata notarial, quando na verdade, deveria ter se valido do procedimento estabelecido nos artigos arts.
381 a 383
no NCPC.

Sendo assim,
conhe
ç
o do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESª RACHEL DURÃO

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática de lavra do eminente Desembargador Willian Silva, que não conheceu do pedido revisional.

Após detida análise dos autos, comungo do entendimento do eminente Desembargador Relator no sentido do não cabimento da ação revisional, posto que se trata do segundo pedido nesse sentido e não houve a juntada de qualquer prova nova a justificar o cabimento da revisão criminal.

Isso posto, sem mais delongas,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo regimental.

É como voto.

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.